Tribunal: TJBA
Processo: 0533442-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533442-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA MENEZES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NATALIA REGO MARCHESINI

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PRISCILLA AKEMI OSHIRO, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DO SEGURADO. PERÍODO DE CARÊNCIA BIENAL. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 610 DO STJ. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação de seguradora ao pagamento de capital segurado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e indenização por danos morais, formulados por viúva e filho de segurado falecido em 19/05/2016 em decorrência de suicídio.

2 -
Os fatos relevantes.
Os apelantes sustentam que o contrato de seguro foi firmado originalmente em 02/05/2014 (Apólice nº 17012), tendo ocorrido em março de 2015 apenas alteração na periodicidade de pagamento, ocasião em que a seguradora teria gerado nova apólice (nº 18127) sem ciência do segurado, de modo que o período de carência bienal já teria transcorrido quando do sinistro.

3 -
A sentença.
O Juízo
a quo
reconheceu que a apólice vigente na data do óbito teve início em 27/05/2015, estando o sinistro dentro do período de carência de dois anos previsto no art. 798 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se há continuidade entre os contratos de seguro firmados pelo
de cujus
, de modo a afastar a aplicação do período de carência bienal; (ii) saber se a prática de renovações anuais configura conduta abusiva da seguradora; (iii) saber se é devida indenização por danos morais; e (iv) subsidiariamente, saber se é cabível a devolução da reserva técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Os documentos acostados aos autos demonstram tratar-se de contratos distintos: a Apólice nº 17012 ("Seguro Ouro Vida") tinha vigência de 02/05/2014 a 02/05/2015 e capital segurado de R$ 180.440,00, enquanto a Apólice nº 18127 ("Ouro Vida Estilo") teve início em 27/05/2015 com capital segurado de aproximadamente R$ 1.000.000,00, tratando-se de produtos diferentes, com processos SUSEP distintos e valores significativamente discrepantes.

6 - O próprio segurado, ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde da segunda apólice, respondeu afirmativamente à pergunta sobre existência de outro seguro de vida em vigor, indicando a seguradora apelada, o que corrobora a existência de contratos distintos e a ciência do segurado.

7 - O art. 798 do Código Civil estabeleceu critério objetivo e temporal para definição da cobertura securitária em caso de suicídio, abandonando o critério subjetivo da premeditação. A Segunda Seção do STJ, no REsp 1.334.005/GO, consolidou tal entendimento, que resultou na edição da Súmula 610.

8 - A estipulação de vigência anual para contratos de seguro de vida em grupo é prática comum e legítima no mercado securitário, com respaldo na regulamentação da SUSEP, não configurando abusividade. Ademais, o art. 798 do CC dispõe que somente a recondução após período de suspensão reinicia a contagem do prazo de carência, não a renovação normal do contrato.

9 - A negativa de pagamento da indenização securitária decorreu de expressa previsão legal e contratual, não configurando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar por danos morais, ausentes circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533442-86.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARISTELA MENEZES DE OLIVEIRA e outros
e como apelada
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.